Tribunal: TJSP
Processo: 1017323-03.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Extinção do processo sem resolução do mérito. Condenação da autora ao pagamento de taxa judiciária. Hipótese de cancelamento da distribuição. Insurgência do art. 290, CPC. Precedentes do C. STJ. Impossibilidade de condenação ao pagamento das custas processuais. Determinação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Extinção do processo sem resolução do mérito. Condenação da autora ao pagamento de taxa judiciária. Hipótese de cancelamento da distribuição. Insurgência do art. 290, CPC. Precedentes do C. STJ. Impossibilidade de condenação ao pagamento das custas processuais. Determinação de recolhimento tão somente das despesas relativas ao cancelamento da distribuição correspondente a 5 (cinco) UFESPs. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.